Tribunal: TJSP
Processo: 2156633-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de concessão de gratuidade da justiça. Decisão que indefere tal pleito. Alegação de hipossuficiência. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso não provido.